Tribunal: TJDFT
Processo: 0715478-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715478-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA LUCIA GONCALVES MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marta Lúcia Gonçalves Marinho contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) distribuído sob o no 0719386-80.2022.8.07.0018) determinou a suspensão do feito até que haja o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ. 2. A agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença deve seguir o curso regular, pois não haveria controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado, uma vez que os elementos documentais que instruem a petição inicial são suficientes para a individualização dos valores que lhes são devidos. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença siga o curso regular. 4. Preparo (ID no 46065246 e no 46065247). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 8. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 9. O pedido de antecipação de tutela recursal se confunde com o próprio mérito do recurso, o qual foi interposto contra a Administração Pública (Distrito Federal). 10. Diante das particularidades do caso concreto, da relevância da matéria em discussão e da ausência de iminente prejuízo à agravante, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Distrito Federal, antes de manifestação sobre a controvérsia submetida a julgamento, o que afasta os pressupostos necessários à antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 11. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 13. Comunique-se à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO